Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa. Consumidor. Relação jurídica. Declaração. Inexistência. Negativação. Dano moral. Anotação preexistente. Súmula 385/STJ.

I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual considerou regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
II. Razões de decidir
2. Documentos acostados nos autos dão conta da existência de um dos contratos cujo inadimplemento deu azo à inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, daí a regularidade desta anotação.
3. Sobre o outro débito, inexistente qualquer elemento de prova a subsidiar o prévio negócio entabulado pelas partes, e não se desincumbindo o fornecedor de serviços apresentação de prova apta à demonstração de suas alegações, a exemplo do instrumento do contrato e/ou dos comprovantes de entrega dos valores, de rigor reconhecer a inexistência de relação jurídico e, assim, a inexigibilidade do débito dele decorrente.
4. Ainda que indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão de negócio jurídico inexistente, não há direito a dano moral quando já existir inscrição legitima preexistente, tendo em vista que a situação fática do consumidor não era incomum. Entendimento da súmula no 385/STJ.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.